Tribunal: TJDFT
Processo: 0729200-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729200-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA MERIDIANO LTDA RECORRIDO: MERIDIANO PORTUGAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, EINSTEIN FRANCISCO DE CAMARGOS, RENATA ROSSELL MOURÃO DE SOUZA, JULIANA LIMA QUINTAS, ALEXANDRE DE GOES MARTINI, GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA, LUCIANA LILIAN LOUZADA MARTINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS ROTATIVAS EM EMPREENDIMENTO COMERCIAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E PROPAGANDA ENGANOSA. INEXISTÊNCIA. RECURSO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação das Rés em obrigação de fazer, consubstanciada na disponibilização de vagas de estacionamento rotativo no 2o subsolo do Bloco A do empreendimento Golden Office Corporate, ou, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por perdas e danos. 2. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as Rés/Apeladas se enquadram no conceito de fornecedoras e os Autores/Apelantes são destinatários finais dos produtos ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 3. Ainda assim, para fins de condenação das Rés/Apeladas em obrigação de fazer ou em perdas e danos, faz-se necessária a comprovação do efetivo descumprimento contratual, da existência de vícios ou defeitos nos produtos, ou da prática de propaganda enganosa, o que não se verifica no caso concreto. 4. Inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que a existência de vagas para estacionamento rotativo, especificamente, no 2o subsolo do Bloco A, tenha sido uma condição sine qua non para a aquisição das salas comerciais pelos Autores/Apelantes. 5. Também não há provas da existência de promessa das Rés/Apeladas quanto à disponibilização de vagas rotativas, especificamente, no 2o subsolo do Bloco A, tampouco de veiculação de propaganda nesse sentido. 6. Constata-se da publicidade do empreendimento e dos contratos celebrados entre as partes que seriam disponibilizadas vagas rotativas em abundância, tanto para os proprietários das salas comerciais quanto para os respectivos clientes, sem qualquer menção da localização específica de tais vagas, inexistindo, ainda, vinculação delas a unidades imobiliárias específicas. E quanto ao cumprimento de tal obrigação não há controvérsia, pois a prova juntada aos autos demonstra que o empreendimento possui, realmente, uma ampla oferta de vagas rotativas. 7. Ausente o alegado descumprimento contratual, não há que falar em propaganda enganosa, pois as promessas da incorporadora quanto à oferta de vagas rotativas para os usuários do empreendimento foram efetivamente cumpridas. 8. É inadmissível a Apelação Adesiva interposta pela segunda Ré, Construtora Meridiano Ltda, na qual se insurge contra a fixação de honorários sucumbenciais, na origem, apenas em favor da primeira Ré, Meridiano Portugal Empreendimentos S/A. 9. Isso porque o Recurso Adesivo apresentado pela segunda Ré está subordinado, exclusivamente, à Apelação dos Autores (CPC/15, art. 997, §2o) e não pode alcançar a esfera jurídica da primeira Ré, que não apresentou Apelação porque não foi sucumbente. 10. A fim de se insurgir contra o que foi decidido na r. sentença em relação à primeira Ré, que não sucumbiu e não recorreu, caberia à segunda Ré a interposição de Apelação principal. Precedentes do STJ e de diversos tribunais pátrios. 11. Apelação conhecida e não provida. Recurso Adesivo não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 997, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de recurso adesivo independentemente de sucumbência recíproca, sobretudo quando o objeto do recurso é matéria relacionada aos honorários advocatícios. Aduz que, embora tenha se sagrado vencedora, possui interesse recursal em rever o método pelo qual os honorários advocatícios foram fixados em sentença, não estando obrigada a interpor apelação de forma independente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 997 do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015.” (AgInt no AREsp n. 1.511.045/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 19/11/2019). Em igual sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.414.659/SP (relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009